Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012548-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.438.206/0001-40 (AGRAVANTE), DIRETOR DA UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA/MT EM RONDONÓPOLIS-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MÁQUINÁRIO — INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA AFASTAR A PARTICIPAÇÃO DO DONO DA COISA NA PRÁTICA DO ILÍCITO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando presente a insuficiência de prova para afastar a participação do dono da coisa na prática do ilícito.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Cerâmica Juscimeira LTDA-ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos Mandado de Segurança n. 1016024-65.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar de liberação de equipamento apreendido em contexto de infração ambiental.

Inconformada, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a deficiência de fundamentação da decisão atacada, por violação aos comandos inscritos no art. 93, IX, da CRFB, e no art. 489, par. 1o, do Código de Processo Civil.

De outro lado, acresce que é mera prestadora de serviço, cuidando-se, pois, de terceira de boa-fé, de quem o maquinário foi regularmente locado.

Assinala a licitude de sua conduta e do equipamento apreendido, destacando não estarem presentes as hipóteses que autorizariam a constrição do bem, sobretudo ao se interpretar conjuntamente a legislação ambiental e a penal e processual penal. Nesse contexto, afirma haver violação ao devido processo legal, ao contraditório e à razoabilidade.

Destaca que
“não há como identificar quando de fato teria ocorrido o suposto crime ambiental, apenas e tão somente que foi entre dezembro de 2020 e junho de 2021”,
de modo que se revela impossível
“concluir que o equipamento apreendido tenha sido utilizado para o cometimento do suposto crime ambiental, já que estava prestando serviços no local somente a partir de 01 de junho de 2021”.

Por fim, assinala que o bem apreendido tem sido ilegalmente utilizado, bem como teve subtraído de seu tanque aproximadamente 200 (duzentos) litros de combustível, causando danos de difícil reparação.

Com base em tais argumentos e na legislação de regência da matéria, pugna, inclusive em sede liminar, pela declaração de nulidade da decisão, por vício de fundamentação. Em viés subsidiário, almeja a liberação do maquinário apreendido, nomeando-se o impetrante como fiel depositário do bem, medida que almeja ver confirmada no mérito.

A liminar foi indeferida em 17/09/2021 (id. 102659474).

As contrarrazões vieram aos autos ao id. 104542985, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Cerâmica Juscimeira LTDA-ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos Mandado de Segurança n. 1016024-65.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar de liberação de equipamento apreendido em contexto de infração ambiental.

Inconformada, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a deficiência de fundamentação da decisão atacada, acrescentando, de outro lado, que é mera prestadora de serviço, cuidando-se, pois, de terceira de boa-fé, de quem o maquinário foi regularmente locado.

Ainda, assinala a licitude de sua conduta e do equipamento apreendido, destacando não estarem presentes as hipóteses que autorizariam a constrição do bem, sobretudo ao se interpretar conjuntamente a legislação ambiental e a penal e processual penal.

Pois bem.

Inicialmente, convém registrar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve (des)acerto na decisão atacada e se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, restando, por sua vez, inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Na espécie, colhe-se os seguintes fundamentos da decisão atacada:

“Pelo Relatório Técnico de Inspeção no. 168/DUDRONDON/SEMA/ 2021, constante no Id. 59423633, observa-se que houve Operação de Combate ao Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e Incêndios Florestais.

Ainda, vê-se pelo relatório de inspeção que fora constatado o seguinte (Id. 59423633 - Pág. 7): (...)

‘Ao chegar ao local, devidamente identificada, a equipe foi recebida pelo Sr. Cássio Rodrigo Chiapinotto (...), que se identificou como sendo o responsável pela propriedade no momento da fiscalização, e que de pronto autorizou a equipe a proceder a vistoria na área anunciada (...) Foram encontrados no entorno do ponto de coordenadas geográficas, 06 maquinários realizando a derrubada da vegetação bem como o enleiramento da vegetação suprimida. Os maquinários possuem a seguinte descrição: (...) 2) uma escavadeira hidráulica, marca Komatsu, modelo WA200-5, número de série B12337, ano 2013, cor amarela; (...) O Sr. Cásssio Rodrigo Chiapinotto informou que todo o maquinário havia sido locado para execução do serviço, não tendo apresentado, contudo, nenhuma documentação comprobatória nesse sentido. Não apresentou e não soube informar acerca de eventual autorização do desmate que praticava e/ou eventual DLA – Declaração de Limpeza de Área. (...)’ Grifo nosso.

Dessa forma, considerando todo o exposto no Relatório de Inspeção emitido pelos Analistas do Meio Ambiental da SEMA, entendo existir a necessidade de impulsionar o feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR”
(
sic
).

Ao deferir a tutela de urgência formulada, a autoridade de primeiro grau apontou não vislumbrar a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo ao se considerar o Relatório de Inspeção emitido pelos Analistas da SEMA.

Sobre o tema, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a
tese repetitiva
no 1.036 no sentido de que: "
a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
"
.

Igualmente, não desconheço que a orientação pretoriana prevalente preconiza que
“Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce”
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019) e que, em sede de recursos repetitivos (tema no 1.043), a Corte Superior assentou que “
O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência
” (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Todavia, conquanto referidos entendimentos sejam benéficos à preservação do meio ambiente, compreendo que devem ser interpretados com observância às peculiaridades específicas de cada caso concreto.

No caso em estima, aparenta-se que a Agravante firmou contrato de locação para prestar serviços de contenção de erosões e não para supostamente realizar qualquer tipo de desmatamento e/ou limpeza de área, em 01 de junho de 2021, por um período de 30 dias.

Além disso, colhe-se dos autos que, de acordo com o Relatório Técnico de Inspeção no 168/DUDRONDON/SEMA/2021, o suposto crime ambiental foi constatado através de
“análises comparativas das imagens do Satélite PLANET dos meses de dezembro de 2020 e junho de 2021
”, sendo constatada a supressão de vegetação nativa em três áreas de propriedades. Logo, a partir dessas considerações, não é possível constatar, com clareza, quando o fato teria ocorrido e se o maquinário foi efetivamente utilizado para a supressão de vegetação, já que estava locado a partir do início de junho de 2021.

Assim, para além do bem apreendido ter origem lícita e figurar como meio de sustento da agravada (instrumento de trabalho) e sendo verificado que o aludido bem estaria indevidamente sob a responsabilidade do dono da fazenda autuada por decisão da SEMA/MT, compreendo que a decisão originária merece reforma.

Isso porque se, aparentemente, o maquinário apenas dava execução a contrato de prestação de serviço, a Agravante não exerceu arbítrio sobre o que fazer e como fazer na área rural onde operava, sendo certo que, se algum ilícito houve, ele ocorreu sob a responsabilidade do proprietário contratante.

Por seu turno, nos termos do Superior Tribunal de Justiça,
“despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário (...) Desonera-se a Administração da conservação e guarda do bem, que poderá ser reavido a qualquer tempo após a conclusão administrativa/judicial sobre a caracterização ou não da infração e sobre o destino do que foi alvo de apreensão. Posição legítima e conciliatória”
. (STJ. Primeira Seção. REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018,
Tema 405
). Embora a Corte tenha ponderado que tal precedente repetitivo “
é inaplicável aos casos ocorridos já na vigência do Decreto n. 6.514/08, que deu tratamento jurídico diverso à matéria (arts. 105 e ss. e 134 e ss.)
”, entendo que a
ratio
que o atravessa deve ser sopesada no caso concreto.

Desse modo, a despeito do atualíssimo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
ao menos neste momento processual
, atento às peculiaridades do caso em estima, compreendo que a decisão hostilizada merece ser mantida.

Seja como for, importante registrar, contudo, que a Agravante deverá ser nomeada fiel depositária do bem,
não lhe sendo permitido vender ou emprestar; sendo seu dever zelar pelo seu bom estado de conservação e ser responsável por qualquer dano que venha a ser causado a ele até decisão final da autoridade competente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado por
Cerâmica Juscimeira LTDA-ME,
para nomear a Agravante como fiel depositária do bem, nos termos acima alinhados.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Seja como for, importante registrar, contudo, que a Agravante deverá ser nomeada fiel depositária do bem, não lhe sendo permitido vender ou emprestar; sendo seu dever zelar pelo seu bom estado de conservação e ser responsável por qualquer dano que venha a ser causado a ele até decisão final da autoridade competente
.
Ante o exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Cerâmica Juscimeira Ltda-ME, para nomear a Agravante como fiel depositária do bem, nos termos acima alinhados
.

No essencial, o teor da decisão:

[...] Pelo Relatório Técnico de Inspeção no. 168/DUDRONDON/SEMA/2021, constante no Id. 59423633, observa-se que houve Operação de Combate ao Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e Incêndios Florestais.

Ainda, vê-se pelo relatório de inspeção que fora constatado o seguinte (Id. 59423633 - Pág. 7):

(...) ‘Ao chegar ao local, devidamente identificada, a equipe foi recebida pelo Sr. Cássio Rodrigo Chiapinotto (...), que se identificou como sendo o responsável pela propriedade no momento da fiscalização, e que de pronto autorizou a equipe a proceder a vistoria na área anunciada (...) Foram encontrados no entorno do ponto de coordenadas geográficas, 06 maquinários realizando a derrubada da vegetação bem como o enleiramento da vegetação suprimida. Os maquinários possuem a seguinte descrição: (...) 2) uma escavadeira hidráulica, marca Komatsu, modelo WA200-5, número de série B12337, ano 2013, cor amarela; (...) O Sr. Cásssio Rodrigo Chiapinotto informou que todo o maquinário havia sido locado para execução do serviço, não tendo apresentado, contudo, nenhuma documentação comprobatória nesse sentido.

Não apresentou e não soube informar acerca de eventual autorização do desmate que praticava e/ou eventual DLA – Declaração de Limpeza de Área. (...)’ Grifo nosso.

Dessa forma, considerando todo o exposto no Relatório de Inspeção emitido pelos Analistas do Meio Ambiental da SEMA, entendo existir a necessidade de impulsionar o feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.

[...]

Rondonópolis-MT, 08 de julho de 2021. [...]. (Id. 94440475 – fls. 49/50).

Cerâmica Juscimeira Ltda
. impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Diretor da Unidade Desconcentrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em Rondonópolis
, fundamentado na circunstância de que, é a legítima proprietária da
escavadeira hidráulica
,
marca Komatsu
,
número de série B50612
,
ano de fabricação de 2018
,
de

cor amarela
, a qual foi apreendida, em 16 de junho de 2021, no imóvel rural denominado de “Fazenda Três Irmãos”, localizado no Município de Juscimeira, porque estaria a ser utilizada na prática de infração ao meio ambiente.

Já o motivo da apreensão da
escavadeira
e de outras máquinas pertencentes a terceiros decorreu da prática de infração ao meio ambiente consistente no desmatamento de cento e oitenta e quatro hectares oitenta e nove ares e doze centiares (184,8912 ha) de vegetação natural, bem como de quatorze hectares e noventa e um ares (14,91 ha) de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental, consoante está no auto de infração lavrado, em 22 de junho de 2021, contra Antônio Stratis, proprietário do imóvel rural (auto de infração, Id. 94440474 – fls. 27).

Quanto à
escavadeira hidráulica
,
marca Komatsu
,
número de série B50612
, constata-se a existência de prova documental suficiente a comprovar que a agravante é a legítima proprietária do bem, conforme nota fiscal eletrônica emitida, em 29 de agosto de 2018, por Komatsu Brasil International Ltda., referente à venda da máquina a Cerâmica Juscimeira Ltda., no valor de R$ 445.000,00: quatrocentos e quarenta e cinco mil reais (Id. 94440474 – fls. 45), e Cédula de Crédito Bancário – CCB relativa ao financiamento da aquisição, no importe de R$ 301.647,95: trezentos e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos, cujo credor é Banco Komatsu do Brasil S.A. (Id. 94440474 – fls. 47/54).

Em relação à utilização da
escavadeira
no ilícito ambiental, verifica-se que há
contrato de locação de máquina
firmado, em 1o de junho de 2021, entre Rafael Leandro Chiapinotto, arrendatário do imóvel rural (
contrato particular de arrendamento de terras rurais para exploração agrícola
, datado de 26 de abril de 2018, Id. 94440475 – fls. 17/28), e a agravante, o qual transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a locação de Escavadeira Hidráulica Standard, Modelo PC200-8M0, número de série no B50612, ano 2018, cor amarela, para a prestação de serviços para contenção de erosões, na propriedade rural denominada Fazenda Três Irmãos,
com motorista devidamente habilitado
, pelo período de 01 mês, ou até o término do serviço.

[...]

1.2- O preço unitário deve incluir todas as despesas necessárias para o trabalho da máquina,
inclusive operador
, combustível, despesas de manutenção e de transporte até a obra. [...]. (Id. 94440475 – fls. 31). [sem negrito no original]

Daí decorrente, fica evidenciado que cabia à agravante fornecer o condutor do veículo para execução do serviço de
contenção de erosões
no imóvel rural.

Dessa forma, ainda que fosse a hipótese de desvio de finalidade do
contrato de locação
em razão de conduta atribuída ao arrendatário, não se poderia, segundo penso, admitir o desconhecimento da agravante quanto à utilização da
escavadeira
na prática de desmatamento ilegal, uma vez que o condutor daquela estaria a atuar como
longa manus
da proprietária do bem.

Por outro lado, para se afirmar que não houve participação direta ou indireta da agravante na prática do ilícito ambiental, a questão demanda dilação probatória, mormente, porque, não há prova documental robusta o suficiente a demonstrar a violação de direito líquido e certo, que pudesse autorizar a impetração.

De fato, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, o exame da questão acerca da ilegalidade da apreensão demanda dilação probatória, porquanto, não há prova documental robusta o suficiente a demonstrar a violação de direito líquido e certo, pelo que não é admissível o deferimento de liminar.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência instaurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022